Tribunal: TJDFT
Processo: 0727900-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727900-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WESLEY SANDRO LOPES MAGALHAES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo na execução penal interposto por WESLEY SANDRO LOPES MAGALHÃES em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pleito de aplicação retroativa da Lei no 13.654/18 à execução penal no 0008243-86.2018.8.07.0015. O recorrente postula a reforma da decisão, a fim de que seja atribuída nova definição jurídica ao crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3°, in fine, c/c art. 14, II, do CP), pelo qual foi condenado, com a afirmação de que a sua conduta se adéqua ao delito de roubo qualificado por lesão corporal grave, definido no art. 157, §3o, inciso I, do CP, com a redação da Lei no13654/18, porquanto não agiu com dolo de matar a vítima. O Ministério Público ofereceu contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O Juízo de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Entendo que não deve ser conhecido o recurso. O agravante foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, por crime de latrocínio tentado, por ocasião do julgamento da APR 2016091013127-8, cujo acórdão transitou em julgado na data de 18/4/2018. Confira-se o teor da ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO TENTADO. ACOLHIMENTO. DOLO EVENTUAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se o latrocínio de crime complexo, constituído pelo roubo qualificado pelo resultado, não se exigindo a intenção inicial do agente em matar, se perfazendo quando, da violência efetivamente empregada contra a vida do ofendido ("animus necandi") para a subtração, resulte a morte da vítima ou lesão corporal, admitindo-se a forma tentada. Portanto, para sua caracterização faz-se necessária a intenção do agente de matar ou provocar uma lesão corporal grave para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que o agente assuma o risco de causar a morte ou lesão grave. 2. No caso, o réu ao abordar a vítima com uma arma de fogo em punho e apossar-se de seu veículo, assumiu o risco de produzir o resultado morte ao disparar contra a mesma, consubstanciando o dolo eventual, e ainda que não tenha sido o responsável pelos primeiros disparos, não estava em situação de legítima defesa e praticou todos os atos de execução ao seu alcance para garantir o sucesso da empreitada, efetuando todos os disparos possíveis com a arma de fogo, tendo um deles atingido a vítima, a qual passou 30 dias em unidade de tratamento hospitalar intensivo e realizou 3 cirurgias para não vir a óbito. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1077173, 20160910131278APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/2/2018, publicado no DJE: 28/2/2018. Pág.: 325/333) Como se vê, a matéria pertinente ao elemento subjetivo do delito foi debatida em recurso de apelação e julgada definitivamente. Cumpre destacar que a redação da Lei no 13.654/18 dividiu em dois incisos, o parágrafo 3o (antiga redação). O inciso I, aumentou a pena máxima imposta ao resultado lesão corporal grave, elevando-a de 15 para 18 anos de reclusão. O inciso II, prevê o resultado morte, cuja pena não sofreu alteração. Portanto, ao contrário do que alega a Defesa, a aplicação retroativa da Lei no 13.654/18, não se mostra mais benéfica, porquanto o agravante foi condenado por latrocínio tentado. Ademais, em sede de agravo na execução, não se admite a rediscussão da causa, sobretudo, quando se trata de matéria debatida em grau de apelação. Por tais motivos, não conheço do recurso, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020 18:01:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator